Tribunal: TJES
Processo: 0016361-26.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016361-26.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE GUILHERME MEDINA FLORES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consignado
que a autoria e materialidade
dos crimes (art. 33
da Lei nº 11.343/06 e art.12 da Lei nº 10.826/03)
restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 43369022 (fls. 09/13), pelo depoimento do Policial Militar João Adalberto do Nascimento em sede policial (fls. 14/15) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive) e do Policial Militar Márcio Leite de Carvalho em sede policial (fls. 16/17) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Auto de Apreensão (fls. 31/32), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 34), pelo Laudo Pericial de Exame Material (fls. 100/102) e pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (fls. 126).

2.
A diligência que culminou na prisão do apelante foi motivada enquanto os Policiais Militarem tentavam localizar e recuperar parte da carga dos produtos subtraídos da empresa Total Express.
Os Policias Militares
se deslocaram pela Escadaria Alcebíades Belizário de Souza, avistaram o Apelante, portando um rádio comunicador e com uma sacola nas mãos. Quando deram voz de parada, o mesmo empreendeu fuga e dispensou o rádio comunicador e sacola que trazia nas mãos, em seguida, entrou em uma residência localizada na referida escadaria. No interior da sacola, os Policiais Militares lograram êxito em encontrar 28 (vinte e oito) pedra de crack, 251 (duzentos e cinquenta e um) pinos de cocaína e a quantia de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), além de terem constatado que o rádio comunicador por ele dispensado estava ligado na frequência do tráfico local. Na residência de José Guilherme foram encontrados 01 (um) carregador de pistola 9 mm, devidamente municiado com 17 (dezessete) munições de mesmo calibre, 01 (um) rádio comunicador, 02 (duas) baterias para rádio comunicador, 02 (duas) bases carregadores para rádio comunicador e 01 (uma) balança de precisão.

3.
Vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

4.
Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que as drogas e os materiais bélicos
apreendidos
eram de propriedade do apelante e se destinavam ao tráfico, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão absolutória.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0016361-26.2020.8.08.0024

APELANTE: JOSE GUILHERME MEDINA FLORES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSE GUILHERME MEDINA FLORES
, em face da Sentença de fls.
151
/1
54
proferida pelo M.Mª.
Juíza
de Direito da
4
ª
Vara Criminal de
Vitória
/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso nas penas do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, bem como para absolvê-lo do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06. Estabeleceu as penas definitivas em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, porém foi aplicada a detração, de modo que restaram 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. Condenou-o ainda ao pagamento de 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa, sendo que cada dia-multa equivalerá a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, pelo mesmo período da pena substituída: a) prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo Juízo da execução; b) recolhimento domiciliar durante os fins de semana, exceto para participar de festas familiares e atividades religiosas.

Recurso interposto as fls. 188 e razões recursais apresentadas as fls. 189/191, pretendendo-se, em síntese: a absolvição do ora apelante de todas as imputações formuladas na denúncia.

Contrarrazões apresentadas as fls. 194/196 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5242469).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 09 de outubro de 2020, por volta das 16h20min, na Escadearia Alcebíades Belizário de Souza, bairro Jesus de Nazareth, município de Vitória/ES, Policiais Militares lograram êxito em flagrar José Guilherme Medina Flores trazendo consigo, guardando e mantendo em depósito em sua residência 28 (vinte e oito) pedras de crack, 251 (duzentos e cinquenta e um) pinos de cocaína, 01 (um) carregador de pistola 9 mm, devidamente municiado com 17 (dezessete) munições de mesmo calibre, 02 (dois) rádios comunicadores, 02 (duas) baterias para rádio comunicador, 02 (duas) bases carregadoras para rádio comunicador, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) em espécie, bem como, trabalhando como “olheiro” para traficantes daquele local.

No dia dos fatos, policiais civis da Delegacia Especializada em Combate aos Crimes de Cargas, com apoio dos policiais militares da Força Tática, realizavam diligências no bairro Jesus de Nazareth, a fim de localizar e recuperar parte da carga de produtos subtraídos da empresa “Total Express” no dia 08 de outubro de 2020, pois, de acordo com informações repassadas pela referida empresa, uma das caixas furtada possuía rastreador, o qual indicava que a
res furtiva
estaria naquele bairro.

Durante as diligências, a bateria do rastreador da caixa objeto de furto descarregou, de modo que não foi possível localizar a
res furtiva
, porém, quando referidos policiais militares se deslocaram pela Escadaria Alcebíades Belizário de Souza, avistaram o ora Apelante sem camisa, portanto um rádio comunicador e com uma sacola nas mãos.

Os Policiais Militares emitiram voz de parada, a fim de realizar a abordagem, mas o mesmo empreendeu fuga, dispensando o rádio comunicador e a sacola que trazia nas mãos, entrando, em seguida, em uma residência localizada na referida escadaria.

Os Policiarias Militares recolheram os objetos dispensados e saíram em seu encalço, logrando êxito em alcançá-lo e detê-lo no interior da residência.

Consta que, ao ser questionado sobre a procedência das drogas, das munições de arma de fogo e demais objetos apreendidos, o denunciado confessou aos Policiais Militares que atuava no tráfico de drogas no bairro Jesus de Nazareth, sendo que sua função é armazenar e vender drogas durante o seu tuno de “trabalho”, bem como avisar aos demais traficantes, através dos rádios comunicadores, sobre a presença policial no local.

Pois bem.

A d. Defesa pugna pela absolvição do ora apelante de todas as imputações formuladas na denúncia.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade dos crimes (art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art.12 da Lei nº 10.826/03) restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 43369022 (fls. 09/13), pelo depoimento do Policial Militar João Adalberto do Nascimento em sede policial (fls. 14/15) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive) e do Policial Militar Márcio Leite de Carvalho em sede policial (fls. 16/17) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Auto de Apreensão (fls. 31/32), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 34), pelo Laudo Pericial de Exame Material (fls. 100/102) e pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (fls. 126). Vejamos:

“
(...) Diante dos fatos, os militares foram ao encalço do suspeito, sendo localizado logo em seguida no interior da residência. Após diligências, o CB Adalberto localizou vários pinos de cocaína, pedras de crack e uma quantidade em dinheiro na sacola que o suspeito havia dispensado. Já na residência que o suspeito entrou, o SD Carvalho junto com outros militares, encontraram um carregador de pistola 9 mm com 17 munições, um rádio comunicador, duas bases para carregamento dos rádios comunicadores e uma balança de precisão. Ao ser perguntado sobre o material, José Guilherme informou que sua função no tráfico do Morro de Jesus Nazaré era armazenar e vender drogas no seu “turno de trabalho”, assim como avisar a presença policial utilizando rádio comunicador”.
(Depoimento do Policial Militar João Adalberto do Nascimento Jesus em sede policial as fls. 14/15)

Diante desse conjunto probatório, não há como prosperar o pleito de absolvição dos apelantes.

Ressalto que embora tenha negado a traficância em sede policial, o réu, em juízo (mídias anexas ao Google Drive), confirmou parcialmente os fatos, sustentando que teria guardado os entorpecentes para terceira pessoa em seu quintal, mas que os materiais bélicos não seriam seus.

Como visto, a diligência que culminou na prisão do apelante foi motivada enquanto os Policiais Militarem tentavam localizar e recuperar parte da carga dos produtos subtraídos da empresa Total Express.
Os Policias Militares
se deslocaram pela Escadaria Alcebíades Belizário de Souza, avistaram o Apelante, portando um rádio comunicador e com uma sacola nas mãos. Quando deram voz de parada, o mesmo empreendeu fuga e dispensou o rádio comunicador e sacola que trazia nas mãos, em seguida, entrou em uma residência localizada na referida escadaria.
No interior da sacola, os Policiais Militares lograram êxito em encontrar 28 (vinte e oito) pedra de crack, 251 (duzentos e cinquenta e um) pinos de cocaína e a quantia de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), além de terem constatado que o rádio comunicador por ele dispensado estava ligado na frequência do tráfico local.

Na residência de José Guilherme foram encontrados 01 (um) carregador de pistola 9 mm, devidamente municiado com 17 (dezessete) munições de mesmo calibre, 01 (um) rádio comunicador, 02 (duas) baterias para rádio comunicador, 02 (duas) bases carregadores para rádio comunicador e 01 (uma) balança de precisão.

Não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, tampouco ser revelada ou considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que as drogas e os materiais bélicos
apreendidos
eram de propriedade do apelante e se destinavam ao tráfico, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão absolutória.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na totalidade a sentença guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________